Tribunal: TJBA
Processo: 8001385-12.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001385-12.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:

APELADO: LAUDICELIA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA, JOAO PAULO TRANCOSO DE SOUZA ACHY

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. FGTS. DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município em face de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de FGTS formulado por servidora contratada sem concurso público. A sentença reconheceu a nulidade da contratação (período de 2017 a 2022) e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos fundiários, observada a prescrição quinquenal. O Recorrente alega a natureza administrativa do vínculo e a inaplicabilidade das verbas trabalhistas.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se a verificar se a contratação temporária da parte autora, realizada sem concurso público e prorrogada sucessivamente, gera direito ao recebimento de indenização substitutiva referente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal exige a aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II), ressalvadas as nomeações para cargos em comissão e as contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX).

4. No caso concreto, a contratação perdurou por cerca de cinco anos para a função de professora, evidenciando a ausência de transitoriedade e o desvirtuamento do instituto da contratação temporária, caracterizando a nulidade do vínculo.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), firmou a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A contratação de servidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, conferindo-lhe direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8001385-12.2024.8.05.0155,
figurando como Apelante
MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE
e Apelado
LAUDICELIA LIMA DA SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça